Tribunal: TJMT
Processo: 1000357-49.2020.8.11.0108
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000357-49.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Cheque]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO TOBALDINI - CPF: 059.004.719-18 (APELANTE), CRISLEI CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 033.356.219-48 (ADVOGADO), VALDOMIRO FONTES - CPF: 814.264.889-04 (APELADO), ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (ADVOGADO), CRISLEI CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 033.356.219-48 (APELANTE), RENATO TOBALDINI - CPF: 059.004.719-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO SEM CIÊNCIA OU ANUÊNCIA DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUTONOMIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por advogada da parte autora, CRISLEI CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA, contra sentença que homologou acordo extrajudicial firmado entre as partes na ação monitória ajuizada por RENATO TOBALDINI contra VALDOMIRO FONTES, com extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC, mas sem previsão de pagamento dos honorários sucumbenciais. A recorrente alega que o acordo foi celebrado à sua revelia, após prolação de sentença que já havia reconhecido o direito à verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acordo homologado judicialmente, firmado entre as partes sem a anuência expressa da patrona da parte autora, pode afastar o direito da advogada à percepção dos honorários sucumbenciais fixados em sentença anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O advogado detém legitimidade recursal autônoma para discutir decisões que afetem seus honorários sucumbenciais, nos termos do art. 23 da Lei no 8.906/94 e do art. 996 do CPC.

4. Os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado e são autônomos em relação ao crédito do cliente, sendo ineficaz qualquer acordo que vise renunciá-los sem sua manifestação expressa, conforme dispõe o art. 24, §4o, da Lei no 8.906/94.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, ausente a aquiescência do advogado, o acordo entre as partes não afasta seu direito à verba honorária, que subsiste independentemente da composição entre os litigantes.

6. Aplica-se, no caso, o princípio da causalidade: sendo o réu o causador da instauração do processo, mesmo diante da autocomposição, permanece sua obrigação de arcar com os honorários advocatícios.

7. A exclusão dos honorários na sentença homologatória configura violação aos direitos do advogado regularmente constituído, sendo cabível a reforma da decisão para restabelecer a verba anteriormente fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O acordo celebrado entre as partes após sentença que fixa honorários sucumbenciais não pode afastar o direito do advogado à percepção da verba, se ausente sua anuência expressa.

2. O princípio da causalidade impõe ao réu o dever de arcar com os honorários advocatícios, ainda que o processo seja extinto por acordo posterior.

3. A verba honorária sucumbencial é direito autônomo do advogado e sua exclusão somente é válida mediante manifestação inequívoca de concordância do profissional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
CRISLEI CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA,
patrona do demandante,

contra sentença proferida na “Ação Monitória” ajuizada em nome seu patrocinado,
RENATO TOBALDINI
, em face de
VALDOMIRO FONTES
, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Tapurah - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

306409379 - ID de origem 188926977),

julgou homologou o acordo celebrado entre as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC.

O apelante em suas razões (ID.

306409380 - ID de origem 192086307) sustenta, inicialmente, a legitimidade para recorrer, fundamentando-se no artigo 23 da Lei no 8.906/94 e no artigo 996 do CPC, os quais reconhecem ao advogado direito autônomo sobre os honorários sucumbenciais e legitimidade para impugnar decisões que afetem tal verba, ainda que atue em causa própria.

Alega que atuou durante todo o trâmite da ação monitória representando o autor, seu cliente Renato Tobaldini, exercendo regularmente a função advocatícia desde a petição inicial até a impugnação aos embargos monitórios, sem jamais ser afastada do feito. Informa que a sentença de mérito foi publicada em 14/01/2025, julgando procedente o pedido monitório e condenando o réu ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Afirma que, após a prolação da sentença, foi surpreendida pelo protocolo de acordo extrajudicial firmado entre seu cliente e o requerido, sem sua ciência ou anuência, em 28/01/2025, ou seja, posteriormente à sentença que fixou os honorários. Tal acordo foi homologado por sentença em 31/03/2025, extinguindo o processo com resolução do mérito, mas excluindo expressamente a condenação em custas e honorários.

Aduz que o acordo foi entabulado em outubro de 2024, antes da sentença, mas somente foi juntado aos autos após a publicação da decisão judicial. A homologação posterior, sem menção aos honorários, esvazia o direito já assegurado à patrona na sentença proferida, violando os princípios da causalidade e da autonomia da verba honorária.

Argumenta que a exclusão dos honorários configura afronta ao artigo 24, §4o, da Lei 8.906/94, o qual dispõe que os honorários pertencem ao advogado, sendo ineficaz qualquer renúncia tácita ou omissão sem sua manifestação expressa.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença homologatória, com a consequente manutenção da condenação do requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em favor da apelante. Pede, ainda, a fixação da verba em 15% sobre o valor da causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por RENATO TOBALDINI em face de VALDOMIRO FONTES. A ação visa à cobrança de R$ 21.796,89, representados por quatro cheques prescritos, utilizados como prova escrita da obrigação de pagar quantia em dinheiro, conforme o artigo 700 do CPC.

O magistrado de 1o grau reconheceu que os documentos apresentados são aptos à constituição do título executivo judicial, conforme o artigo 702, § 8o, do Código de Processo Civil e condenou o réu ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado.

Após a sentença, as partes apresentaram petição conjunta noticiando acordo extrajudicial e requerendo sua homologação. Embora o requerido não tenha assinado diretamente a petição, a procuradora possuía poderes para transigir, conforme cláusula expressa na procuração, contudo, sem a presença da patrona da parte autora e credora.

Nesse panorama, o juízo reconheceu a validade do acordo, constatando inexistência de vício de vontade ou ilegalidade, e com base no artigo 487, III, “b”, do CPC, homologou o ajuste, conferindo-lhe eficácia de coisa julgada material.

Irresignada, a patrona da parte autora interpôs recurso de apelação fundamentando sua tese na ineficácia do acordo extrajudicial homologado sem sua anuência que exclua verba honorária.

Nesse contexto, impõe-se o provimento do recurso de apelação, uma vez que o acordo firmado entre as partes, conforme registrado sob o ID 306409376 foi celebrado à margem da atuação do patrono regularmente constituído pela parte credora, não havendo qualquer anuência expressa deste quanto à renúncia dos honorários advocatícios sucumbenciais no pacto.

Nos moldes do artigo 24, § 4o, da Lei no 8.906/1994, o ajuste entabulado entre as partes, desprovido de participação do advogado, não tem o condão de elidir o direito autônomo deste à percepção da verba honorária, salvo manifestação inequívoca de concordância.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consagra entendimento pacífico no sentido de que, ausente a assistência do causídico na formalização do pacto, mantém-se incólume sua prerrogativa à remuneração devida, independentemente da composição entre os litigantes.

Dessa forma:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ADVOCACIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES, ASSISTIDAS PELOS RESPECTIVOS CAUSÍDICOS, PONDO FIM AO LITÍGIO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, INCLUINDO OS VALORES DISCUTIDOS EM AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO COM EXTINÇÃO DO PROCESSO. PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO CREDOR DA SUCUMBÊNCIA OMITIDA, SEM EXPRESSAR QUALQUER RESSALVA E REQUERENDO A HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE. AQUIESCÊNCIA DO PROFISSIONAL CARACTERIZADA (LEI 8.906/94, ART. 24, § 4o). POSTERIOR PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS NA AÇÃO MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAIS ( CPC, ART 5o). EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Conforme o art. 24, § 4o, da Lei 8.906/94, não são afetados os honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais, nos casos em que firmado acordo pelo cliente com a parte contrária, à revelia do patrono judicial. A previsão legal põe a salvo os direitos do advogado contra eventual deslealdade do cliente, ou seja, daquele contratante que tenha firmado acordo com o adversário, sem dar conhecimento ao patrono contratado, preterindo-o, após valer-se dos serviços desse profissional liberal. Para tanto, requer a "aquiescência do profissional" para com o acordo, pois, com isso, não haverá como ser o advogado prejudicado pelo cliente desleal, infiel, aproveitador.
2. Por outro lado, se o acordo a ser homologado judicialmente, omisso quanto aos honorários sucumbenciais, tem a participação do advogado credor dessa verba e este não faz qualquer ressalva acerca de seu direito, ao requerer, em nome da parte, a homologação do ajuste, tem-se caracterizada a aquiescência do profissional a que alude a regra do Estatuto da Advocacia. 3. Nessa linha de intelecção, homologado o acordo, a subsequente pretensão de execução dos honorários sucumbenciais não merece acolhida, pois, além de violar o referido artigo legal, também acarretaria claro desprestígio e desatenção ao princípio da boa-fé processual, o qual deve nortear o comportamento de todas as partes envolvidas em qualquer litígio e de seus respectivos patronos ( CPC, art. 5o). 4. Agravo interno parcialmente provido para reconsiderar, em parte, a decisão agravada e, em novo exame do feito, na parte reconsiderada, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.636.268/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 19/10/2021.) (g.n).

Os honorários sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, mesmo que o processo venha a ser extinto em razão de acordo celebrado posteriormente.

Esse entendimento decorre da aplicação do princípio da causalidade, que se sobrepõe ao princípio da sucumbência em determinadas hipóteses. Conforme o princípio da causalidade, responde pelas despesas processuais e pelos honorários o litigante cuja conduta tornou necessária a propositura da ação.

Ou seja, ainda que não se possa identificar um vencedor ou vencido em razão da autocomposição, a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais recai sobre aquele que originou o litígio judicial.

No caso concreto, analisado detidamente o acordo homologado, o réu reconheceu expressamente que possui uma dívida a ser paga diretamente ao credor. Esse comportamento evidencia que foi o demandado o causador da instauração da lide, o que atrai, de forma inequívoca, o dever de arcar com os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora.

Portanto, segundo a jurisprudência, a parte ré é quem deve suportar os honorários de sucumbência, em virtude de sua conduta que motivou a propositura da ação, ainda que o desfecho do processo ocorra por meio de acordo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO para arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor do acordo firmado entre as partes, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil em favor da patrona apelante.

Ressalte-se que é descabida a majoração da verba honorária prevista no §11 do art. 85 do CPC, uma vez que a decisão, de natureza homologatória recorrida, substitui a sentença de mérito anteriormente proferida, inclusive quanto à fixação dos honorários sucumbenciais nela estabelecidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025